Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008792-58.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EFETIVAMENTE DECLARADO E CONFESSADO PELO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 436/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXIGÍVEL INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 §5o DA LEI DISTRITAL No 4.567/11. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO DO TRIBUTO. RETIFICAÇÃO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO, DE INICIATIVA DO SUJEITO PASSIVO, MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS HÁBEIS RECONHECENDO O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, QUE NÃO FOI COMPENSADO, SOMENTE APROPRIADO QUANDO DA RETIFICAÇÃO DO LIVRO ELETRÔNICO, POSTERIORMENTE, QUANDO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a prevalente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à constituição do crédito tributário, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, desnecessário o prévio procedimento administrativo de verificação. Precedentes: AgRg no Ag no 898384/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 22/10/07; REsp no 742524/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 30/04/07; AgRg no Ag no 809883/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 16/02/07 e REsp no 751534/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 06/03/06. (...) 2. Enquadram-se como créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na expressa forma do art. 37 II “c” §§2o, 4o e 5o da Lei 4567/11. 3. Nos termos do §5o do art. 37, da Lei 4567/11, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante Processo Administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. 4. Conquanto sustente a apelante haver, oportunamente, protocolado o processo administrativo para a apropriação do crédito, na forma prevista, visando a apropriação do crédito de ICMS recolhido em dobro, apurado que efetuou mero comunicado de apropriação futura de créditos, após a inscrição do débito em dívida ativa. 5. O acolhimento da compensação prevista no art. 57 §1o, do Decreto n. 18955/96 deve anteceder o lançamento e o aperfeiçoamento do crédito tributário. Feita a retificação do Livro Fiscal Eletrônico após a ocorrência do lançamento, evidenciado estar em desacordo com o disposto no art. 37 §5o da Lei n. 4567/11 e art. 31 da Lei Complementar Distrital 04/94, o que reforça a correção da CDA apta à execução fiscal apresentada. 6. Apesar de não estar o magistrado vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, na busca da melhor solução para o caso, considerar outros elementos probatórios na formação de sua convicção (artigos 371 e 479, do CPC) em atenção ao sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado; no caso, efetivamente, esclarecimentos técnicos hábeis foram apresentados nas respostas aos quesitos formulados, reforçando a correção da sentença combatida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 149 do CTN, asseverando a nulidade da CDA e a consequente improcedência da execução fiscal. Defende que o crédito lhe é devido. Afirma que a Fazenda deixou de proceder ao lançamento de ofício, sem fornecer oportunidade à defesa e ao contraditório. Aduz que o débito foi inscrito em dívida ativa, ainda que não devido e previamente comunicado. Argumenta que a parte contrária acatou a retificação do LFE, contudo, orientou a insurgente a proceder de forma equivocada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 165 do CTN, defendendo que a compensação é medida necessária à restituição do valor. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada THAUANI LAFONTE DE AZEVEDO, OAB/SP 365.571 (ID. 36341345). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 149 e 165, ambos do CTN, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, se a embargante, efetivamente, declara a existência de tributos sujeito a lançamento por homologação, que oportunamente não são pagos, referentes a ICMS, tendo reconhecido, na própria petição inicial dos embargos à execução fiscal, que prestou declarações sobre a existência dos fatos geradores e dimensão do tributo a ser recolhido, não compensados, porém, por já inscritos em dívida ativa, desnecessária a exigência de prévia lavratura de auto de infração antes da inscrição em dívida ativa. Esse procedimento só não pode ser efetivado na hipótese de ausência de declaração, caso em que a administração pública deve realizar o lançamento de ofício, em substituição ao sujeito passivo, notificando-o para o pagamento ou impugnação do crédito tributário apurado. Não é o caso, diante de efetiva declaração apurada, conclusão que decorre das próprias declarações da embargante em tributo sujeito a lançamento por homologação (ICMS) [...]De fato e de direito, nos limites da impugnação, oposta em razão da cobrança da CDA 5-0168689383, referente à Execução Fiscal n. 2015.01.1.023794-7, no valor originário de R$ 101.257,07 (cento e um mil e duzentos e cinquentea e sete reais e sete centavos); apura-se nessa instância revisora se procede a alegação de oportuna compensação de ICMS recolhido, referente ao mês de julho de 2013, e se a retificação do LFE – Livro Fiscal Eletrônico observou os requisitos do art. 37 §5o, da Lei Distrital n. 4567/11, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no Distrito Federal e dá outras providências, especificamente quanto ao crédito tributário não contencioso, como é o caso em exame. Do exame dos autos, observo que o entendimento exarado pelo magistrado singular deve ser mantido. Apesar da alegação da recorrente de que protocolizou pedido administrativo para a apropriação do crédito, o fato é que após a inscrição do crédito em dívida ativa, a contribuinte não instaurou o competente processo administrativo próprio acompanhado de prova inequívoca do direito, conforme exige o art. 37, §5° da Lei n.°4.567/11, mas mero comunicado de apropriação de créditos, na forma do art. 57 §1o, do Decreto no 18.955/1997, o que foi esclarecido, oportunamente, no Id 47832869, p. 150-152, constando as informações da Secretaria de Fazenda do DF conforme Memo no 057/2016-GCORE/CBRAT, de 12 de abril de 2016 [...]Diante da inércia no cumprimento do § 5o do art. 37, da Lei 4.567/11, porquanto não instaurado perante o Fisco o processo administrativo a fim de fazer prova inequívoca do erro, hígida se mostra a inscrição do débito na dívida ativa [...]Assim, à luz das normas de regência apreciadas, acolhe-se a compensação prevista no art. 57 §1o, do Decreto no 18955/96 que antecede o lançamento e o aperfeiçoamento do crédito tributário; porém, a retificação do LFE noticiada pela apelante, após a ocorrência do lançamento, se mostra em desacordo com o disposto no art. 37 §5o da Lei n. 4567/11 e art. 31 da Lei Complementar Distrital 04/94, reforçando a correção da CDA 5-0168689383, apta à execução fiscal na forma apresentada, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença impugnada. Ademais, apesar de alegar, não restou demonstrado haver pedido administrativo devidamente protocolado antes da inscrição em dívida ativa, mas mero comunicado de apropriação de créditos após a inscrição do crédito em dívida ativa” (ID. 29863698). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome da advogada THAUANI LAFONTE DE AZEVEDO, OAB/SP 365.571 (ID. 36341345). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016